Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-42.2014.8.11.0009
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000586-42.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSEFA VICENTE DA SILVA - CPF: 503.923.871-15 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESCABIMENTO
– APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Dos honorários sucumbenciais, conforme preconizar o
artigo 20, §3o do CPC/73, que determina que o valor dos honorários de sucumbência, quando for vencida a Fazenda Pública, deve ser fixado com base em critério de equidade, estabelecidos no §4o, respeitando os requisitos qualitativos descritos nas alíneas a, b, c, do parágrafo 3o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada
ajuizada
por JOSEFA VICENTE DA SILVA
e
condenou o apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecer o exame médico de ressonância magnética, confirmando assim a liminar concedida.

Em sentença foi fixado a condenação em honorários advocatícios, estipulados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20 §4o do CPC.

Recurso de Apelação Cível do Estado de Mato Grosso, que
busca
tão somente a redução dos honorários advocatícios, utilizando como parâmetro o disposto no artigo 20, §4o do CPC/73,
requerendo que sejam os honorários fixados abaixo do mínimo legal.

Decorrido prazo sem contrarrazões à Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
tão somente no capítulo que fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOSEFA VICENTE DA SILVA
,
ajuizou
em
13/03/2014
uma Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada contra o apelante, visando o fornecimento de exame médico de ressonância magnética.

A tutela de urgência foi concedida, em
17/05/2014
, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em
29/07/2014
, quando da procedência da inicial e condenação em
honorários advocatícios, estipulados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20 §4o do CPC.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem. Não
merece reparos a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que por se tratar de sentença ilíquida, deve ser observado a disposição do art. 20, §4o do CPC/73, de forma equitativa.

Nesse cenário, pautando-se no princípio da segurança jurídica e no fato de que
os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido
, tem-se que seu arbitramento foi adequado e suficiente
in concreto
.

Assim, considerando a condenação, a baixa complexidade da demanda, o pouco tempo de duração do processo, o grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado da autora, tenho que a verba arbitrada representa uma quantia digna, a fim de remunerar de forma justa o labor executado, e também não se afasta dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020